Tribunal: TJDFT
Processo: 0753312-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para condená-la a restituir valores pagos à título de parcelas do contrato de renegociação e danos morais, bem como julgou improcedente o pedido contraposto formulado. Em suas razões, sustenta que o objeto do contrato é lícito e que a autora estava ciente dos termos dos serviços contratados e que as obrigações contratuais forma todas cumpridas. Alega que as informações passadas na contratação foram claras.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 32945329 e 32945330). Contrarrazões apresentadas (ID 32945337).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
IV. Ressalta-se que a empresa que oferece serviços de revisão de prestação de contrato de financiamento de veículo e se compromete a quitar o débito com redução do valor, assume obrigação de resultado e responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em virtude da má prestação do serviço.
V. Analisando detidamente os autos, verifica-se que não há elementos que comprove a prestação de serviço proposta, nem mesmo a quitação ou a renegociação junto a instituição financeira. O que se constatou foi apenas pedido revogação de ordem de busca e apreensão do veículo decorrente de ação movida contra a autora, por inércia da parte recorrente em pagar/renegociar/quitar as parcelas junto a instituição e sub-rogar nos direitos da credora frente a autora. De modo, que a falha na prestação de serviço ou ausência desta, representou ameaça ao direito de posse do veículo de sua cliente, além de não obter êxito na redução do valor do financiamento. Devendo haver a ressarcimento dos valores pagos. Precedentes: (Acórdão 1324657, 07019717320208070012, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021.) (Acórdão 1285528, 07132560920198070009, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no DJE: 23/10/2020.)
VI. No tocante aos danos morais, não restou demonstrado lesão aos direitos da personalidade, pois eventual propositura de ação de busca e apreensão pelo credor fiduciário ao tentar reaver seus créditos representa risco, o qual as partes tinham ciência. Além de tal medida decorrer do exercício regular do direito do credor originário, consta no contrato a autorização para o prestador realizar defesa em ações de busca e apreensão. Assim, a reparação dos danos deve se restringir à devolução dos valores pagos.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença apenas para excluir a condenação por danos morais, mantidas as demais disposições. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.